Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743426-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CRISTINA ZINI KAIPER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES PAGAS. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I. Pretensões de indenização e restituição de valores, contextualizadas na responsabilidade contratual, prescrevem em 10 (dez) anos, a teor do que dispõe o artigo 205 do Código Civil. II. Configurado o lapso obrigacional da incorporadora, o consumidor tem direito subjetivo à resolução da promessa de compra e venda e à restituição dos valores pagos, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil. III. É nula cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais e IPTU antes da entrega do imóvel. IV. De acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação. V. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o desembolso do preço pago pelo promitente comprador. VI. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da prescrição in casu, porquanto transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de vencimento do prazo contratualmente eleito e a distribuição da presente ação; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando a inexistência de qualquer ilícito civil ou contratual por parte da recorrente a justificar a condenação ao pagamento de restituição integral dos valores destinados ao preço do imóvel; c) artigos 240, 241 e 523, todos do Código de Processo Civil, 394, 396 e 397, todos dos Código Civil, defendendo a impossibilidade da incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação e do decurso do prazo para pagamento voluntário. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, aduz que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e não do desembolso de cada parcela. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 205, 206, 421 e 422, todos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 240, 241 e 523, todos do Código de Processo Civil, 394, 396 e 397, todos dos Código Civil. Isso porque, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Outrossim, não merece seguimento o recurso no que concerne acerca do momento de incidência da correção monetária, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002